Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010788-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 060.869.521-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FRANCO - CPF: 056.563.129-25 (VÍTIMA), WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA - CPF: 016.972.301-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - VEDAÇÃO LEGAL – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com os filhos menores, pois residem e estão sob os cuidados da avó materna, há mais de 02 anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010788-10.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Rheila Aparecida Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra que a paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de uso de documento falso e roubo majorado.

Sustenta, no entanto, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de duas crianças com menos de 12 anos, nascidos em
25/01/2018 e 12/08/2019,
revelando-se imprescindível aos cuidados destas.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a substituição da segregação por prisão domiciliar por preenchidos os requisitos legais.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
130719158.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 130997163.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 133392199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes dos artigos 318-A e 318-B do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora denunciada pelos crimes previstos nos arts.
“304 do Código Penal (com a pena do artigo 297 do Código Penal), pelo
primeiro fato
; artigo 304 do Código Penal (com a pena do artigo 297 do Código Penal), pelo
segundo fato
; e artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restringindo a liberdade dos ofendidos) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, todos do Código Penal, como incursa, duas vezes,
pelo terceiro fato
”,
consoante fragmento da denúncia:

“(...)

1o fato:
Segundo restou apurado, a denunciada decidiu realizar a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, com o intuito de utilizá-las para o recebimento de valores obtidos com a prática de crimes contra o patrimônio sem ser identificada.

Assim, no dia 23/03/22, a denunciada preencheu "ficha-proposta de abertura de conta de depósitos" (fl. ID Num. 85274830 - págs. 14/20) junto ao Banco Next, identificando-se como Suenia Maria Lemos Campos, oportunidade em que informou os dados pessoais desta, e inclusive utilizou cédula de identidade falsificada (fl. ID Num. 85274830 - págs. 21/22), contendo uma foto da denunciada no lugar da fotografia original (de Suenia Maria Lemos Campos). Agindo desta maneira, a denunciada logrou êxito em abrir a "conta fácil" n.o 309856, na agência 3860, do Banco Next.

2o fato:
Apurou-se, ainda, que posteriormente, em data não apurada, a denunciada usou do mesmo expediente para abrir uma conta junto à instituição financeira Nubank, desta vez passando-se pela pessoa de Suzana de Moraes, tendo apresentado cédula de identidade falsificada (fls. IDs Num. 85274828 - pág. 04 e Num. 85274829 - pág. 11), contendo uma fotografia da denunciada no lugar da fotografia original (de Suzana de Moraes).

Deste modo, a denunciada conseguiu efetivar a abertura da conta n.o 35812853-7, na agência n.o 0001, da instituição financeira Nubank.

3o fato:
Restou apurado outrossim, que após ter realizado a abertura das contas bancárias acima especificadas, a denunciada acertou com terceiros indivíduos (não identificados), de receber valores que eles conseguissem subtrair de vítimas mediante transferência eletrônica.

Assim, no dia 16/04/22, por volta de 05h15min, os referidos indivíduos (não identificados) se deslocaram até a residência situada na Rua Helio Jose Cocco, n.o 1348, Bairro Greenville I, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, utilizando um veículo Fiat/Uno, de cor preta, placa NUF7J57, e portando armas de fogo (não apreendidas) para serem empregadas na empreitada criminosa, visando a subtração de bens e valores em dinheiro que seriam creditados, ao menos em parte, em contas indicadas pela denunciada.

Por conseguinte, três indivíduos (não identificados) desembarcaram do citado veículo e pularam o muro da casa dos ofendidos para aguardar o momento de rendê-los, enquanto o comparsa que conduzia o automóvel ficou dando apoio do lado de fora

Aproximadamente 08h40min, o ofendido Wequeson abriu a janela de seu quarto, e nesse instante foi abordado e rendido pelos assaltantes, os quais anunciaram o assalto mediante emprego de armas de fogo que portavam e adentraram na casa através da referida janela, depois foram até ao quarto do ofendido Marcio e também o renderam.

Ato contínuo, os assaltantes subtraíram cartões bancários dos ofendidos e os obrigaram a revelar a senha para que pudessem utilizá-los, então um dos assaltantes saiu da residência dos ofendidos por alguns instantes, conduzindo o veículo Toyota/Corolla, de cor branca, placa QCB8B17, de propriedade do ofendido Marcio, e se juntou a outros indivíduos (não identificados) para retirar valores em dinheiro das contas dos ofendidos, porém, isso não foi possível em um primeiro momento, devido a problemas técnicos (erro) e algumas particularidades dos cartões subtraídos (bloqueio/função ativa).

Diante disso, os assaltantes que estavam em poder dos ofendidos passaram a ameaçá-los e agredi-los com chutes nas pernas e costas, e logo em seguida o assaltante que havia saído da residência dos ofendidos retornou, com o propósito de auxiliar seus comparsas a pressionar os ofendidos para obter todas as informações que possibilitariam a subtração de valores de suas contas bancárias.

Em sequência, o ofendido Marcio foi conduzido para dentro de um banheiro, onde dois assaltantes o amarraram com os braços para trás, ameaçando de "levá-los para o mato, amarrá-lo, que iriam cortar seus dedos naquela ocasião para que falassem a verdade", e também tentaram "enforcar" o ofendido Marcio com um pedaço de fiação elétrica, bem como tentaram sufocá-lo com uma toalha e chegaram a colocar uma faca em seu pescoço, enquanto o ofendido Wequeson ficou em poder de outro assaltante em um cômodo separado.

Feito isso, os assaltantes entraram em contato com alguns comparsas que lhes deram apoio para concluir uma transação com um cartão da Caixa Econômica Federal, pertencente ao ofendido Marcio, após o que, um dos assaltantes se evadiu com o veículo Toyota/Corolla do ofendido Marcio.

Após alguns instantes, os outros indivíduos que permaneceram na casa restringindo a liberdade dos ofendidos receberam uma ligação e se evadiram, por volta de 15h, com o veículo que estava em posse do ofendido Wequeson (veículo locado), tratando-se de um Renault/Kwid, de cor amarela, placa OAW9C25 (acima descrito), deixando os ofendidos amarrados e trancados em um banheiro.

Além dos referidos veículos, os assaltantes subtraíram os demais objetos descritos no item 3.1, de propriedade do ofendido Marcio, e inclusive a quantia de R$ 20.754,99, retirada de suas contas bancárias, por meio de transferências, das quais, ao menos três transações (fl. ID Num. 85274829 - pág. 7) foram direcionadas para a conta bancária que a denunciada abriu em nome de Suzana de Moraes, mediante o uso de documento falso, tal como acima descrito.

Os assaltantes também subtraíram os outros bens descritos no item 3.2, de propriedade do ofendido Wequeson.

Por conta do ocorrido, os ofendidos comunicaram a Polícia Militar, porém não foi possível a localização dos assaltantes, e durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em descortinar que a conta bancária de titularidade de Suzana de Moraes havia sido aberta de forma fraudulenta pela denunciada e era utilizada por esta.

A denunciada foi interrogada e confessou a autoria delitiva em relação ao 1o e 2o fatos, restando demonstrado pelas investigações que ela teve participação no assalto praticado contra os ofendidos auxiliando para a subtração de valores de suas contas bancárias. (...)”.

O Magistrado singular, em 04/05/2022, acolhendo a representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“ (...) No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no Relatório Policial ID no 83450003, do qual é possível verificar as imagens das câmeras de monitoramento próximas ao local do fato, comprovantes de transações bancárias feitas para as contas dos suspeitos, histórico do rastreador via GPS de um dos veículos subtraídos, além de informações de cadastro das contas bancárias utilizadas para recebimento dos valores das contas das vítimas.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e das imagens das câmeras de monitoramento.

Segundo a inicial da presente representação, ressai a possível prática do delito de roubo majorado, mediante o uso de arma de fogo, em que os representados adentraram a residência das vítimas e subtraíram um veículo COROLLA, cor branca, placa QCB-8B17; um veículo RENAULT KWID, cor amarela; televisão, notebook, celulares e cartões bancários.

Narra ainda, que os suspeitos transferiram cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) das contas bancárias das vítimas, através de PIX e uso dos cartões de crédito, as quais tinham como favorecidos SUZANA DE MORAIS e “CRISTIANODOS”.

Por conseguinte, a Autoridade Policial, por meio de ofício requisitou à “NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO” o encaminhamento de dados cadastrais das contas em nome de SUZANA DE MORAIS e “CRISTIANODOS”, sendo que, diante das informações obtidas, os investigadores concluíram que a conta em nome de “CRISTIANODOS” tem como titular Cristiano dos Santos – CPF: 340.594.858-45 e, a conta em nome de SUZANA DE MORAIS foi criada com a utilização de documentos falsos, sendo que a pessoa identificada pelos investigadores na foto de cadastro se trata de RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA.

Na hipótese, resta demonstrada, a materialidade do crime de roubo majorado e os indícios mínimos da autoria, diante da comprovação da transferência de valores nas contas dos representados Suzana de Morais (Rheila Aparecida Pereira de Souza) e Cristiano dos Santos, do relatório de investigação confeccionado pelos Investigadores da Polícia Civil, os quais se mostram suficientes nesta fase investigativa.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, reputo que a liberdade da representada representa risco à ordem pública, uma vez que não é fato isolado na vida da agente, pois, além do crime em análise RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA registra antecedentes, possuindo o executivo de pena no 2000608-85.2020.8.11.0064, o qual anota a seguinte condenação: 1. Ação penal no 0004186- 90.2020.8.11.0064, 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT; Crime: art. 33, §4o c.c Art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06; data da sentença: 03/11/2021; transito em julgado: 09/11/2021;

Com efeito, tal circunstância indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar da Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa (...)

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, devidamente qualificada e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da ordem pública.” (...)”

Posteriormente, ao negar pedido de conversão da prisão preventiva por domiciliar, consignou:

“(...) Entendo que, no presente caso, não merece prosperar o pedido da Defesa de conversão da prisão em domiciliar, sob o argumento de que é genitora de duas crianças que estão sob sua responsabilidade, uma vez que a prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto. (...).

Assim, não restou demonstrada inequivocamente que os cuidados especiais e imprescindíveis aos filhos da Requerente devem ser prestados apenas por ela, especialmente considerando que, ressai do Relatório Psicossocial (id. 85391106), formulado pelo Conselho Tutelar desta Cidade, que os filhos da Requerida residem e estão sob os cuidados de sua genitora, a avó materna das crianças, desde 2020.

Nessa trilha, presume-se que ainda que seja concedida a prisão domiciliar à Acusada, essa medida não será suficiente para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.

Dessa forma, não comprovada a situação de excepcionalidade, deve ser mantida a decisão de decretou a prisão cautelar da Requerente. Decido. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pela Requerente RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA. (...)”

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

Acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Na hipótese, é imputada a paciente dentre outros delitos a suposta prática do crime de roubo majorado, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,

Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Ademais, ainda que fosse superado o óbice, consoante consignado pelo Juízo
a quo,“(...) ressai do Relatório Psicossocial (id. 85391106), formulado pelo Conselho Tutelar desta Cidade,
que os filhos da Requerida residem e estão sob os cuidados de sua genitora, a avó materna das crianças, desde 2020.
”, antes mesmo do decreto de prisão,
não demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com os filhos menores de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022